Tribunal: STF
Processo: RE 89800
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
- PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL.
NÃO OCORRE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA FIXADA NA SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU, QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO  RECORRE PARA O
AGRAVAMENTO DELA, E SEU RECURSO NÃO E PROVIDO. PARA ESSE EFEITO,
O RECURSO DA ACUSAÇÃO NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXISTENTE, SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE TERIA ELE VISADO, APENAS, A IMPEDIR A APLICAÇÃO DA
SÚMULA 146 DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.